Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719293-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento Agravado(s) Waldir Jose Marquez Junior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 125262908 do processo de referência) que, na execução ajuizada por Waldir Jose Marquez Junior em desfavor dos ora agravantes e de outros (processo n. 0712791-58.2018.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e consignou a não apreciação de petição apresentada pelos devedores ora agravantes. É o brevíssimo relato. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que os agravantes não demonstraram a regularidade do preparo. O art. 1.007 do CPC dispõe que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (CPC, 1.017, § 1o). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos verifico que os agravantes não instruíram o agravo de instrumento com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. Sendo assim, DETERMINO que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem a guia de custas e comprove o seu pagamento na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprovem nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora